Tribunal: TJPA
Processo: 0821894-95.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0821894-95.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

SUSCITADO: VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

CONFJURISD Nº.

0821894-95.2024.8.14.0000

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE MARABÁ/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONEXÃO INSTRUMENTAL. REGRA DA PERPETUAÇÃO DA COMPETÊNCIA. FIXAÇÃO NA VARA ESPECIALIZADA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência entre o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Marabá/PA e o Juízo da 2ª Vara Criminal da mesma comarca, após a extinção da punibilidade dos crimes de ameaça e vias de fato, remanescendo o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em determinar se o crime remanescente de porte ilegal de arma de fogo deve ser processado e julgado pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, em razão da conexão com os delitos já extintos, ou se deve ser remetido à vara criminal comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A regra da perpetuação da competência (art. 81 do CPP) determina que, verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, o juízo que originalmente recebeu a ação permanece competente, ainda que tenha havido extinção da punibilidade de alguns delitos.

4.

O crime de porte ilegal de arma de fogo foi praticado no contexto da violência doméstica, sendo o artefato utilizado para intimidar a vítima, o que mantém o vínculo com a competência da vara especializada.

5.

A conexão instrumental ou probatória (art. 76, III, do CPP) justifica a permanência do julgamento na Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, evitando a fragmentação da competência e garantindo a melhor prestação jurisdicional.

6.

A Súmula 235 do STJ, que restringe a competência do juizado especial à análise de crimes com violência doméstica, não se aplica ao caso, pois a conexão justifica a permanência do feito no juízo especializado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Julgo procedente o conflito negativo de competência para declarar a competência do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Marabá/PA para processar e julgar o feito originário.

Tese de julgamento
:

1.

A regra da perpetuação da competência (art. 81 do CPP) mantém a competência do juízo especializado para julgamento de crime conexo, mesmo após a extinção da punibilidade dos demais delitos.

2.

O crime de porte ilegal de arma de fogo, quando praticado no contexto da violência doméstica, deve ser julgado pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, nos termos da conexão probatória (art. 76, III, do CPP).

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 76, III, e 81; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 235.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE o conflito de competência, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

CONFJURISD Nº.

0821894-95.2024.8.14.0000

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE MARABÁ/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado entre o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA e o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Marabá/PA, nos autos do processo nº 0012456-09.2015.8.14.0028.

Consta nos autos que o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra Davi Mendes de Araújo, imputando-lhe a prática dos crimes de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), ameaça (art. 147 do Código Penal), ambos no contexto da violência doméstica, além do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). Os eventos delituosos teriam como vítima a ex-companheira, N. N. da S., com uso de arma de fogo.

O Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Marabá/PA recebeu a denúncia e determinou a citação do réu.

Diante da impossibilidade de localização do acusado, foi determinada sua citação por edital.

Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, houve a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

Passados 03 (três) anos, o Ministério Público requereu o reconhecimento da prescrição em relação aos crimes de ameaça e vias de fato, bem como o prosseguimento do feito quanto ao porte ilegal de arma de fogo.

O Juízo ora suscitado reconheceu a extinção da punibilidade do réu em relação aos crimes de ameaça e vias de fato, entendendo que o crime de porte ilegal de arma de fogo não se enquadraria no contexto de violência doméstica, e determinou a redistribuição do feito a uma das Varas Criminais de Marabá/PA.

Distribuídos os autos à 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, este Juízo entendeu que todas as condutas praticadas pelo acusado ocorreram no âmbito da violência doméstica e, portanto, a competência deveria permanecer na vara especializada, suscitando, pois, o presente conflito negativo de jurisdição.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela procedência do conflito, a fim de ver fixada a competência do Juízo suscitado (id

25099342).

É o relatório.

_____________________

VOTO

_____________________

V O T O

O presente conflito de jurisdição tem por objetivo definir a competência para processar e julgar o crime remanescente de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), após a extinção da punibilidade dos crimes de ameaça e vias de fato.

Em que pese a declinatória havida pelo Juízo suscitado, me parece que o posicionamento adotado não é o mais adequado. Isso porque que todos os crimes narrados na denúncia recebida pelo Juízo suscitado emergem de um mesmo contexto fático (violência doméstica contra mulher), havendo manifesta conexão instrumental ou probatória entre eles (artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal).

Portanto, há que prevalecer, no caso em tela, a regra disposta no artigo 81 do Código de Processo Penal, "
verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no processo da sua competência própria venha o juiz ou tribunal a proferir sentença absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência, continuará competente em relação aos demais processos
". É a denominada regra da perpetuação de competência.

Ademais, na hipótese em análise, me parece evidente que o crime de porte ilegal de arma de fogo fora praticado no âmbito da violência doméstica, sendo a artefato utilizado para intimidar a vítima. Logo, esse cenário conduz à conclusão de que a competência deve permanecer com o Juízo da vara especializada, seja pela regra de conexão, seja pela associação do delito com a violência doméstica supostamente praticada.

Dessa forma, não há que se falar em aplicação da Súmula 235 do STJ, pois a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher se mantém para julgamento de crimes conexos mesmo após a extinção da punibilidade dos demais delitos.

Posto isso,
julgo procedente o conflito
suscitado, fixando a competência do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Marabá/PA para o processamento e julgamento do feito originário.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/05/2025